Tribunal: TJPA
Processo: 0806919-10.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806919-10.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARIANO MEDEIROS DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0806919-10.2020.8.14.0000

PACIENTE: MARIANO MEDEIROS DA COSTA

IMPETRANTE: LEANI BATISTA SACRAMENTO - Adv.

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI/PA

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CAUTELAR, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA REFERIDA DECISÃO, BEM COMO APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MERA REPETIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO NESSA PARTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVISTA NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. SUPERADO. RECENTE AVALIAÇÃO PELO MAGISTRADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. ORDEM

DENEGADA NESSA PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. No que diz respeito à alegação de ausência
dos requisitos autorizadores da medida cautelar, ausência de fundamentação na referida decisão, bem como o pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, tais alegações já foram discutidas nos autos do habeas corpus 0800059-90.2020.8.14.0000 (julgado em 05/03/2020), tratando-se, portanto, de mera reiteração de pedidos, não devendo ser conhecido nessa parte.

2. Uma vez que o magistrado, em recente decisão (10/09/2020), reanalisou a necessidade de manutenção da custódia do réu, não há que se falar em constrangimento ilegal por violação aos prazos estipulados na nova redação do artigo 316, parágrafo único do CPP.

3. Tendo em vista que ainda não foi ultrapassado o prazo recomendado para o encerramento da instrução e que o feito esteve paralisado por motivo de saúde pública, diante das medidas de prevenção ao novo coronavírus, não há falar em excesso de prazo, pois não houve desídia do Juízo na condução do processo.

4. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade, EM CONHECER EM PARTE DA ORDEM E NESSA EXTENSÃO DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quinze a dezessete do mês de setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

RELATÓRIO

Trata-se de impetrado
Habeas Corpus
com pedido de liminar

em favor de
MARIANO MEDEIROS DA COSTA
,
acusado da suposta prática do crimes de receptação e corrupção de menor (arts. 180, §1º do Código Penal e art. 244 – B do ECA), apontando como autoridade coatora o juízo de direito da vara única da Comarca de Cachoeira do Arari.

Segundo a impetrante, o paciente foi preso em flagrante no dia 21/10/2019, estando detido sob custódia preventiva no Complexo de Americano até a presente data.

Argumenta, que o paciente se encontra sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, já que:
“decorrido mais de 240 dias de sua prisão, sem que o Juízo, sequer revisasse a necessidade da manutenção a cada 90 dias, conforme preceitua o Art. 316 do CPP, deste posto tornando ilegal sua manutenção”.

Por outro lado, aduz que,
“a decisão preventiva, apenas se prestou a fundamentação genérica dos requisitos ensejadores da segregação cautelar, como a ordem pública, econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, claramente afrontando o preceito legal do Art. 315 caput, I e II do CPP, em nenhum momento amoldado ao caso concreto, apenas repetindo o enunciado normativo, portanto não se encontrando devidamente fundamentada o decreto preventivo. “Logo, argumentos vagos e genéricos como “credibilidade da justiça”, “hediondez e natureza da infração”, “clamor público”, repercussão do fato”

e tantos outros não se prestam a legitimar a prisão preventiva sob tal fundamento.”

Nesse contexto, pediu, através de liminar, que o paciente fosse imediatamente posto em liberdade com ou sem imposição de medidas cautelares diversas, e no mérito, a sua confirmação.

Juntou documentos.

O feito veio à minha relatoria por prevenção e, em 13/07/2020, indeferi a liminar, requisitei informações do juízo e determinei remessa dos autos ao parecer do
custos legis
.

O magistrado
a quo
prestou as informações de praxe, ressaltando que:

“(...) 1. SÍNTESE DA ACUSAÇÃO:

Trata-se de denúncia ofertada pelo Representante do Ministério Público em desfavor de MARIANO MEDEIROS DA COSTA, já qualificado nos autos e outros, pela suposta prática do crime de receptação de carne ‘em considerável quantidade’, tipo penal previsto no artigo 180, § 1º, do Código Penal e também pela suposta prática do crime capitulado no artigo 244-B da ECA (ambas as capitulações provisórias).

Dados extraídos do processo e de decisões anteriores informam que o paciente, supostamente atuava na receptação de carne furtada na região e segundo consta no inquérito policial, o custodiado figurava como integrante de organização criminosa e, aparentemente, atuava agenciando para essa empreitada ilícita, pessoa menor de idade como integrante da suposta associação criminosa nefasta, criada para comercializar produto de crime.

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

(...) Ademais, pelo colacionado aos autos, é factível no caso concreto, que uma vez em liberdade, as práticas delituosas criminosas reiniciarão, podendo inclusive, ocorrer diversificação de delitos, pois verifica-se através de uma simples consulta ao sistema libra, que o paciente desse HC responde a outro processo por crime contra o patrimônio.

Tal conduta, em cognição sumária, denota aparente desapreço pelas instituições de justiça e possível reiterada prática de conduta delitiva, a demonstrar que a liberdade provisória com ou sem fiança, bem como as medidas cautelares diversas da prisão, não surtiriam no custodiado

o efeito desejado.

Existe, portanto, a possibilidade concreta a caracterizar plausível ameaça à ordem e paz públicas, com reflexos na estabilidade social de uma pequena cidade do interior amazônico, representada pela colocação do acautelado em liberdade.

Por todo, o exposto e respeitando os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, é que o preso, ora paciente, teve mantido o decreto de prisão preventiva.

Necessário informar também, que nas ilhas do arquipélago do Marajó, a empreitada criminosa voltada para a subtração de gado e a receptação desses animais são práticas constantes, forjando extensa cadeia de atos criminosos, diretamente ligados aos assaltos a propriedades, com o intuito de alimentar o comércio ilegal de bovinos. (...)

3. INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE, E, SENDO POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE

O paciente responde a esse processo por receptação, sendo, portanto, primário e também por outro processo: 0001743-68.2017.8.14.1979 (9699 - roubo majorado, crime contra o patrimônio).

Sobre a personalidade do agente, nada pode ser escrito nesse momento, por se tratar de elemento a exigir um juízo de análise do “animus”, aspecto mental dele.

4. INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA A prisão foi decretada, em 22 de outubro de 2019 e ainda mantida.

5. INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCEDIMENTO O procedimento está na fase de apresentação de resposta a acusação.

6. JUNTADA, QUANDO INDISPENSÁVEL, DE CÓPIAS DOS DOCUMENTOS PROCESSUAIS, TAIS COMO: DENÚNCIA, PRISÃO PREVENTIVA, CERTIDÕES, ETC.

Em prol da celeridade exigida da resposta em HC, informo que os documentos relativos a esse processo e demais, podem ser acessados vias sistema LIBRA. Sendo a numeração desse

processo: 0002704-38.2019.8.14.1979.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Eminente Relator, cumpre-me enfatizar que o presente feito transcorre a bom tempo e modo, com a devida observância do devido processo constitucional, comprovado pelo lapso temporal em que os atos processuais ocorreram e apesar da situação de pandemia que assola o mundo, nosso país e de forma bem expressiva, o estado do Pará. (...)” (sic)

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva se manifestou nos seguintes termos:
“
pronuncia-se pelo conhecimento do habeas corpus no tocante à teses de excesso de prazo na formação da culpa e inobservância à obrigação legal de revisar a segregação cautelar a cada 90 (noventa) dias, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e; preliminarmente, pelo não conhecimento do mandamus, no que concerne aos argumentos de fundamentação inidônea do decreto prisional; inexistência dos pressupostos legais autorizadores da manutenção da segregação, e; possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, em virtude das condições pessoais favoráveis do paciente, tendo em vista que se tratam de mera reiteração de pedido. Porém, caso seja ultrapassada a prefacial, e, na parte em que se conhece do writ, no mérito, pela sua denegação, por inexistência de qualquer constrangimento ilegal ao paciente.”.

É o relatório.

VOTO

De saída, anoto que as alegações de
ausência dos requisitos autorizadores da medida cautelar, ausência de fundamentação na referida decisão, bem como o pedido subsidiário de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão,
não merecem ser conhecidas.

É que tais alegações já foram discutidas nos autos do habeas corpus 0800059-90.2020.8.14.0000 (julgado em 05/03/2020), tratando-se, portanto, de mera reiteração de pedidos.

Acerca das alegações de constrangimento ilegal decorrente da ausência de revisão da necessidade de manutenção da medida constritiva nos últimos 90 (noventa) dias, tenho que tal argumento resta superado, já que, em consulta ao Sistema LIBRA, constatei que o magistrado, na data de 10/09/2020, reanalisou a necessidade de manutenção da custódia do paciente, proferindo decisão que passo a transcrever:

“
DECISÃO

Trata-se de reanálise dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do denunciado MARIANO MEDEIROS DA COSTA, vulgo BULICA.

Após a verificação do andamento processual e das circunstâncias da ocorrência criminosa, entendo que ainda se encontram presentes os motivos que ensejaram a constrição cautelar, uma vez que a liberdade do acusado pode prejudicar a ordem pública, tendo em vista não apenas a gravidade do delito, mas por ser este causador de repercussão no âmbito da sociedade.

Ademais, compulsando os autos, mediante juízo de cautela, verifico que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração e que, ainda, não apresenta qualquer vício ou nulidade que pudesse vir a justificar um eventual reconhecimento de prejuízo processual por excesso de prazo.

No caso em comento, além de se tratarem de vários réus, o que dificulta o desenrolar do processo o qual encontra-se aguardando apenas a qualificação e interrogatório dos acusados.

Pelo exposto, estando ainda presentes os requisitos do artigo 312 do CPP (lei 12.403/2011), MANTENHO a prisão preventiva em desfavor de MARIANO MEDEIROS DA COSTA, vulgo BULICA. (...).”

Ademais, cumpre enfatizar que quanto ao prazo de 90 (noventa) dias estabelecido na nova redação do art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, a jurisprudência pátria vem se posicionando no sentido de que a prisão preventiva não se tornaria automaticamente ilegal diante da inobservância do citado prazo. Vejamos julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. SÚMULA 691 DO STF. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PRAZO DE 90 DIAS PARA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A teor do disposto no enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização de habeas corpus contra decisão que indeferiu liminar em writ

impetrado no Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Com relação aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. De fato, uníssona é a jurisprudência no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

3. O prazo de 90 dias para reavaliação da prisão preventiva, determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, observando as complexidades fáticas e jurídicas envolvidas, admitindo-se assim eventual e não relevante prorrogação da decisão acerca da mantença de necessidade das cautelares penais.

4. Agravo regimental no habeas corpus improvido. (AgRgno HC 579.125/MA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em09/06/2020, DJe 16/06/2020)

De outra banda, não vislumbro excesso de prazo na formação da culpa, que resta plenamente justificado pelo magistrado em razão de força maior ante
as dificuldades estruturais da Comarca, agravadas pela suspensão do expediente forense presencial, decorrente da pandemia do COVID-19, somado a pluralidade de réus e elevada complexidade da causa.

Sobre a flexibilização dos prazos processuais ante a realidade vivida pelo mundo / nosso Estado, colaciono recente julgado de minha relatoria:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA CONSUMADA E TENTADA. DOIS RÉUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PRISÃO PREVENTIVA. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO EVIDENCIADA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

2.

Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua,
mas em razão da necessidade de isolamento decorrente da pandemia da Covid-19, restou suspensa, cabendo pontuar que a instrução processual encontra-se pendente apenas para oitiva de testemunhas de defesa e interrogatório dos acusados, sendo que tais testemunhas residem em região de difícil acesso (região das ilhas), o que vem dificultando a sua intimação para a audiência.
(...)

3.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (HC
0807660-50.2020.8.14.0000; julgado em 18/10/2020)

Ademais, percebo que o
s atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua, tendo o paciente sido
preso em flagrante (posteriormente homologada e convertida em prisão preventiva), no dia 22/10/2019, estando o feito na fase de apresentação de resposta a acusação.

Dessarte,
e como bem pontuou o D. Procurador de Justiça em seu parecer,
verbis
:
“
de acordo com as informações de praxe, o processo principal está em fase de apresentação de resposta à acusação e a mora ainda restou agravada pela suspensão do expediente forense presencial e dos prazos processuais, consequências do advento da pandemia de COVID-19, que assola todo o planeta, e também impede a celeridade da instrução do feito criminal, dilatando o prazo para a conclusão da ação penal. Porém, mesmo com estas dificuldades, foram tomados os devidos cuidados para serem realizados os atos processuais necessários.
”

Dessa forma, não verifico, por hora, nenhuma desídia do juízo e nem paralisação injustificada do trâmite processual, não havendo registro de qualquer evento relevante atribuído ao Poder Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão pelo argumento de excesso de prazo.

Até porque, com o retorno gradual às atividades presenciais no Poder Judiciário, brevemente o processo será novamente impulsionado a fim da sua conclusão.

Por todo o exposto, conheço parcialmente a ordem e, nessa extensão, a denego.

É o voto.

Belém, 15 de setembro de 2020.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 23/09/2020